Tribunal: TJDFT
Processo: 0701183-41.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DECRETO 6.514/2008. POSSE IRREGULAR DE ESPÉCIME. ANEXO II DA CITES. ESPÉCIME NÃO CONSTANTE NAS LISTAS OFICIAIS DE RISCO OU AMEAÇA DE EXTINÇÃO. REDUÇÃO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS. AUTARQUIA DISTRITAL. ISENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002. REPERCUSSÃO GERAL. CABIMENTO. RATEIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
1. Ao decidir a questão, o julgador, verificando que a matéria é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não existir a necessidade de dilação probatória, poderá julgar antecipadamente a lide, não caracterizando, portanto, cerceamento de defesa.
2. Apenas os animais que constam do Anexo I da CITES podem ser considerados ameaçados ou sob risco de extinção, razão pela qual somente quanto a eles incide a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), prevista no inciso II do art. 24 do Decreto 6.514/2008.
3. O art. 24, inciso I, do Decreto 6.514/2008 prevê multa fechada, cujo valor é previamente fixado, com base em unidade de medida, conforme o objeto jurídico lesado, de maneira que o reconhecimento de atenuantes, apesar de poder implicar na redução da multa, não pode resultar em valor inferior ao valor mínimo cominado para a infração, nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 23 da Instrução Normativa 10, de 7 de dezembro de 2012.
4. Nos moldes do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, art. 185, inciso I, são isentos do recolhimento de custas processuais o Distrito Federal e suas autarquias e fundações.
5. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.
6. Acolhido o pedido subsidiário formulado pelo autor, o resultado do processo lhe conferiu vantagem parcial, razão pela qual cabível o rateio dos honorários advocatícios de sucumbência.
7. Recurso do autor não provido. Apelo do IBRAM/DF parcialmente provido.